Tribunal: STF
Processo: RE 186116
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Também os oficiais das Polícias Militares só perdem o
posto e a patente se forem julgados indignos do oficialato ou com
ele incompatíveis por decisão do Tribunal competente em tempo de
paz. Esse processo não tem natureza de procedimento "para-
jurisdicional", mas, sim, natureza de processo judicial,
caracterizando, assim, causa que pode dar margem à interposição de
recurso extraordinário.
- Inexistência, no caso, de ofensa ao artigo 5º, LVII, da
Constituição.
Recurso extraordinário não conhecido.